Tribunal: STF
Processo: RE 595723
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Aproveitamento de créditos escriturais no âmbito do Simples Nacional. Impossibilidade. Ausência de ofensa ao postulado da não cumulatividade. Impossibilidade de se conceder ao contribuinte um sistema híbrido, não concebido pelo legislador. Vedação que se mostra proporcional em face da notória redução da carga fiscal. 



    1. O Simples Nacional é um regime favorecido que reduz o encargo fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte. A redução foi concebida prevendo a vedação ao aproveitamento de créditos escriturais. 



    2. Ao retirar tal óbice, o poder judiciário estará concedendo um regime híbrido ao contribuinte, no qual passariam a conviver o tratamento favorecido e o aproveitamento de créditos. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais o legislador baseou-se originalmente.



    3. O Simples Nacional é opcional: caso o contribuinte pretenda prestigiar os créditos escriturais, basta desligar-se do regime. Não há qualquer ofensa à não cumulatividade em regimes opcionais em que o contribuinte pode exercer a faculdade de se abster do exercício de um direito para fruir de um beneplácito ainda maior.



    4. Agravo regimental não provido.